Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-11.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003678-11.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELISAMAR LEAL NOGUEIRA - CPF: 463.665.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANIZIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 060.949.371-04 (EMBARGADO), LUCAS PIMENTEL FIGUEREDO - CPF: 016.006.571-25 (ADVOGADO), ADALGIZA CARVALHO DE LIMA - CPF: 660.807.971-00 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), EURIPEDES FERREIRA BATISTA - CPF: 415.917.041-20 (ASSISTENTE), FREDSON ARISTIDES MACIEL - CPF: 459.400.611-68 (ASSISTENTE), NATALICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.755.831-20 (ASSISTENTE), RAIMUNDO BARROS COELHO - CPF: 487.706.551-20 (ASSISTENTE), RONALDO ADRIANO RODRIGUES BATISTA - CPF: 003.808.761-83 (ASSISTENTE), VANDINEY FERREIRA ALVES - CPF: 019.973.301-56 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMBARGADO:
JOANIZIO CARVALHO DE OLIVEIRA, ADALGIZA CARVALHO DE LIMA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA.
CONHECIMENTO E
ACOLHIMENTO
DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos
por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI
ARAXINGU
.
em face de acórdão que, ao julgar recurso de apelação, deu-lhe provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. No entanto,
a ementa do acórdão contém
, de forma equivocada, a expressão "
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar a correção do erro material identificado na redação do acórdão, que contraria o resultado efetivo do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O erro material verificado na
ementa
do acórdão é patente, uma vez que não reflete a decisão tomada pela Câmara, que foi de conhecer e prover o recurso de apelação.

4. A correção desse erro é imperativa para garantir a clareza e a segurança jurídica do julgado, evitando interpretações equivocadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir o erro material na
ementa
do acórdão, substituindo a expressão "
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

por
"
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO”.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material, quando este possa comprometer a clareza e a segurança jurídica da decisão.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI
ARAXINGU

em
desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1003678-11.2023.8.11.0004
, que
deu
provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação e declarar
cassada a sentença atacada a fim de retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta erro material sobre a seguinte tese:

1. Do Erro Material
– Necessidade de Correção do Erro Material constante na
ementa do
acórdão anexado sob
o

id 231137679
. Embora o recurso tenha sido devidamente conhecido e provido, conforme expresso
no
voto (id 223373682)
,

ve
rifica-se uma inconsistência ao final da ementa
onde consta equivocadamente:
“
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de
que seja sanado o erro material.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id 234951650,
requer
endo
que seja retificada a redação da Ementa para que reflita a conclusão do julgado, qual seja, para DAR-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem
para seu regular processamento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMBARGADO:
JOANIZIO CARVALHO DE OLIVEIRA, ADALGIZA CARVALHO DE LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI
ARAXINGU

em
desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1003678-11.2023.8.11.0004
, que deu provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação e declarar cassada a sentença atacada a fim de retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
JOANIZIO CARVALHO DE OLIVEIRA, ADALGIZA CARVALHO DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 1003678-11.2023.8.11.0004 ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face ao reconhecimento de ilegitimidade ativa.

Os Apelantes afirmam que são possuidores do imóvel que sofre clara sobreposição de coordenadas com o imóvel dado em garantia ao Apelado.

Reverbera que as coordenadas indicadas no imóvel hipotecado (Matrícula 580), informados no CROQUI juntado pelo Apelado na execução, está
inserida dentro de sua propriedade
que em nada tem a ver com a execução. (CROQUI de Id. 103409440 dos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1003363-51.2021.8.11.0004).

Relata, ainda, que no dia 24/06/2024, o meirinho retornou ao imóvel e procedeu com a penhora e avaliação de parte do seu imóvel, fato que, por si só, demonstra o interesse de agir na demanda e sua qualidade de terceiro prejudicado (ID. 222812699).

Pois bem.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro apresentado por

JOANIZIO CARVALHO DE OLIVEIRA e ADALGIZA CARVALHO DE LIMAinterposto na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.1003363-51.2021.8.11.0004 que a COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU move em desfavor de
Elisamar
Leal Nogueira.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial está lastreada com uma Cédula de Crédito Bancário n. B91030308-6, no valor de R$ 215.450,00 (duzentos e quinze mil quatrocentos e cinquenta reais) que figura como devedor
Elisamar
Leal Nogueira.

Na oportunidade da negociação, foi
dado em garantia
a hipoteca
cedular
de primeiro grau e sem concorrência de terceiros um imóvel rural matrícula n. 580, denominado Fazenda Santa Barbara, localizada no Município de Porto Alegre do Norte, cujas
coordenadas do imóvel estão descritas no CROQUI juntado no Id. 103409440 da ação n. 1003363-51.2021.8.11.0004.

Ajuizada a ação de execução, o juízo a recepcionou determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel rural hipotecado, momento em que, de posse do mandado, o meirinho se dirigiu até a localização indicada pelo Exequente e, não encontrando a Fazenda Santa Barbara no perímetro apontado, se deparou com o imóvel dos Apelantes, qual seja a Fazenda Califórnia.

Isso porque, as coordenadas indicadas no CROQUI descrevem um perímetro que se encontra dentro da Fazenda Califórnia, propriedade dos Apelantes.

A penhora e avaliação, naquela primeira oportunidade, não foi perfectibilizada e o
Sr.
Meirinho devolveu os fatos ao juízo e, por precaução, suscitou dúvidas quanto a continuidade dos atos uma vez que na localização indicada se encontra a propriedade dos Apelantes que não figuram na ação.

Consubstanciada na ameaça de penhora sobre o seu bem imóvel, os Apelantes opuseram os Embargos de Terceiro, relatando que a localização indicada no CROQUI se trata da localização do seu imóvel que nada tem relação com a garantia hipotecária.

Após apresentação da contestação, o juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Apelado, uma vez que, conforme consta dos autos, a presença do oficial de justiça na propriedade dos Apelantes se deu tão somente por uma falha na localização do imóvel de propriedade do executado, que agiu corretamente o meirinho em não proceder
a
penhora.

Dito isso, considerando que os Apelantes não fazem parte da execução, bem como que a sua propriedade não é alvo da garantia hipotecária, extinguiu a ação sem resolução de mérito, pela qual, agora, se busca reforma.

INTERESSE DE AGIR

Os Apelantes insistem no interesse de agir, uma vez que há latente sobreposição de coordenadas entre o imóvel de matrícula n. 580 dado em
hipoteca -que
é alvo da penhora e avaliação-, e o imóvel de propriedade dos Apelantes que em nada tem conexão com a garantia ou a relação contratual em execução.

Afirmam que um funcionário do INDEA produziu um relatório onde demonstra a Fazenda Santa Barbara que é objeto da penhora não existe e, por isso, haveria fortes indícios do Apelado ter sido alvo de uma fraude.

Além disso, informa em ID. 222812699 que em retorno do meirinho em sua propriedade, houve a penhora e avaliação de parte do imóvel, fato que, por si só, demonstra a interesse de agir dos Apelantes.

Revisitando o caderno processual, tenho que a sentença recorrida merece reparos.

Sem muitas delongas, a realização de penhora e avaliação no imóvel dos Apelantes, advinda de uma ordem emanada na ação de execução em que não são partes e que sua propriedade não é objeto, demonstra com claridade o interesse de agir dos Apelantes.

Malgrado o juízo tenha extinguido a ação de Embargos à Execução indicando expressamente que a primeira visita do meirinho na propriedade dos Apelantes teria se dado por um mero erro de localização, na ação principal foi determinado novamente
a
realização da penhora na localização encontrada.

Há de ressaltar, inclusive, que as dúvidas suscitadas pelo meirinho em sua primeira visita ao imóvel, informando sobre
a divergências
dos reais proprietários e o imóvel, nada se manifestou o juízo, limitando-se a emitir uma nova ordem de penhora sobre o imóvel que foi cumprida pelo meirinho.

Diante disso, parte do imóvel dos Apelantes foi penhorada, conforme auto de avaliação juntado em ID. 222814150, nascendo, evidentemente, o interesse de agir dos Apelantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – IMÓVEL QUE POSSUI TRÊS COPROPRIETÁRIOS – PENHORA E ALIENAÇÃO INTEGRAL – INVIABILIDADE – PARTES IDEAIS DO IMÓVEL CONSTRITO QUE NÃO PERTENCEM AOS DEVEDORES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O terceiro alheio ao processo pode defender sua posse sem estar submetido ao prazo constante do art. 1.048 do Código de Processo Civil (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
no 243.495/MT).
O auto de penhora não constitui documento essencial à propositura dos embargos de terceiro, mesmo porque estes ficam apensos ao feito principal, onde o documento pode ser consultado. Se o imóvel possui três coproprietários, mas apenas um deles é devedor na ação executória, inviabilizada está
a
constrição e alienação judicial da totalidade do bem.
O embargante ostenta legitimidade e interesse de agir se não é parte no processo principal e sua parte ideal do bem foi penhora, ou até mesmo alienada e adjudicada a outrem.

(N.U 0001015-05.2012.8.11.0033
, ,
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016,
Publicado
no DJE 03/02/2016) (grifo nosso)

EMBARGOS DE
TERCEIRO–INTERESSEDEAGIR– PROPRIEDADE
COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. A preliminar de ausência deinteressedeagirsuscitada nos embargos deterceiros, sob o fundamento dos embargantes não terem não terem comprovado ter a posse mansa e pacífica sobre o bem penhorado, obviamente se confunde com o próprio mérito da demanda, portanto, como tal deve ser apreciado.
Sendo os embargantes possuidores doimóvel
constritado
pelapenhoradeterminada na ação de execução, deve ser julgado procedente os embargos deterceiro
.

(
N.U 0007446-51.2000.8.11.0041
, ,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2014,
Publicado
no DJE 17/12/2014) (grifo nosso)

Posto isso, considerando os documentos juntados à inicial, em que se comprova serem possuidores da área constrita, bem como que os Apelantes não fazem parte da ação de execução, latente o interesse de agir no manejo da ação de Embargos de Terceiro.

Importa dizer que não há que se aplicar a teoria da causa madura, uma vez que a ação foi extinta sem que houvesse sido oportunizada a instrução processual às partes.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Sem honorários em razão da anulação da sentença.

É como voto
”
.

1. Do Erro Material.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de erro material, uma vez que
há necessidade de corrigir a
ementa
,
pois
, apesar de o recurso ter sido conhecido e provido, consta equivocadamente
na ementa
:
“
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
”

Revisitando o acórdão, verifica-se pertinência na argumentaç
ão
.

D
iante da análise dos autos e da alegação
trazida pela parte Embargante, entendo que o recurso de embargos de declaração merece ser acolhido, uma vez que restou configurado o erro material apontado.

Como bem destacado pela Embargante, o acórdão proferido deixou claro

no voto
, que o recurso foi conhecido e provido, com a consequente
anulação
da sentença de primeira instância. No entanto, verifica-se um
erro
na
ementa do
acórdão, onde, de forma equivocada, consta a informação: “
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”
.

Esse erro material pode gerar dúvidas quanto ao real teor da decisão, comprometendo a segurança jurídica e a correta compreensão do julgado, razão pela qual se faz imperiosa a sua correção.

CONCLUSÃO

Conforme dispõe o artigo 1.022, III, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, o que se aplica ao caso em questão. O acolhimento deste recurso é, portanto, necessário para que a redação
da ementa
reflita fielmente o que foi decidido, eliminando qualquer possibilidade de equívoco ou contradição.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para corrigir o erro material identificado na
ementa
do acórdão de ID
231137679
, substituindo a expressão “
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
” por “
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.
”

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024